Tribunal: TJMT
Processo: 1003049-11.2018.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003049-11.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDI TIEGS - CPF: 575.268.009-30 (APELANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIANO DA CUNHA GOUVEA - CPF: 735.616.810-34 (ADVOGADO), FREDI TIEGS - CPF: 575.268.009-30 (APELADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), FABIANO DA CUNHA GOUVEA - CPF: 735.616.810-34 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (APELANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1003049-11.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
s: Fredi Tiegs

Sipal Indústria e Comércio Ltda.

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL –
RETENÇÃO INDEVIDA DOS GRÃOS ARMAZENADOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO DO ICMS PELO DEPOSITANTE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

In casu, a retenção dos grãos pela empresa de armazenagem ocorreu sem qualquer justificativa, restando evidente a conduta de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, mormente considerando que o depositante, mesmo após comercializar os grãos, ficou impossibilitado de cumprir com a entrega do produto à adquirente, o que foi possível somente após o ajuizamento da presente demanda.

O pleito reconvencional de ressarcimento do ICMS não prospera, pois o crédito fiscal pertence ao Estado e, além disso, o depósito de mercadoria em armazém geral, para posterior restituição ao depositante não constitui fato gerador a ensejar a responsabilidade por substituição tributária, inexistindo qualquer prova de pagamento.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerada a condenação e, não havendo, o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1003049-11.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
s: Fredi Tiegs

Sipal Indústria e Comércio Ltda.

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos material e moral movida por Fredi Tiegs contra Sipal Indústria e Comércio Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a ilegalidade da retenção dos grãos e ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando a ré no pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e considerando a sucumbência recíproca, condenou os litigantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Além disso, julgou improcedente o pleito reconvencional, condenando a reconvinte no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, Fredi Tiegs interpõe o presente recurso aduzindo, em apertada síntese, que a empresa demanda deve ser condenada na integralidade do ônus sucumbencial. Defende, ainda, que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.

De outro norte, Sipal Indústria e Comércio Ltda. recorre sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Alega que o apelado lançou informações incorretas na nota fiscal, devendo ser responsabilizado pela restituição do ICMS.

Autor e ré apresentaram contrarrazões (ids. 161014033 e 161014035, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1003049-11.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
s: Fredi Tiegs

Sipal Indústria e Comércio Ltda.

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Fredi Tiegs ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral contra Sipal Indústria e Comércio Ltda., aduzindo que entre 17.03.2018 a 16.04.2018, entregou à ré a quantia de 282.028kg (duzentos e oitenta e dois mil e vinte e oito quilogramas) de soja para armazenamento, possibilitando-lhe a compra dos grãos, contudo, a empresa não manifestou interesse em adquiri-los.

Asseverou que em razão disso, negociou o produto com a ADM do Brasil Ltda., todavia, a ré se negou a lhe permitir a retirada dos grãos, sem qualquer justificativa. Aduziu que procurou solucionar o problema com a empresa, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a entrega imediata do produto, e condenação da ré no pagamento de indenização por dano material no valor de R$
R$ 73.700,00 (setenta e três mil e setecentos reais), referente às taxas judiciais e honorários contratuais do advogado, mais os gastos com o frete que terá que pagar para a retirada do produto, além do dano moral correlato.

A tutela de urgência foi deferida pela MMa Juíza, que determinou à ré a entrega da quantia de 282.028 (duzentos e oitenta e dois mil e vinte e oito) quilogramas de soja, na mesma qualidade e padrão que o autor entregou para armazenagem, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação com pleito reconvencional, aduzindo que o produto armazenado foi retido em razão de estar acompanhado de notas fiscais emitidas pelo autor sem o destaque do ICMS, fazendo referência a estarem tais remessas acobertadas por diferimento, sem ter habilitado tal benefício. Afirmou que ao devolver os grãos ao autor, foi obrigada a arcar com 17% de impostos sobre os valores das notas, causando manifesto prejuízo. Pugnou pela condenação do autor/reconvindo no pagamento de R$ 54.010,01 (cinquenta e quatro mil e dez reais e um centavo), a título de ICMS incidente sobre a devolução da soja.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a ilegalidade da retenção dos grãos e ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando a ré no pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e considerando a sucumbência recíproca, condenou os litigantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Além disso, julgou improcedente o pleito reconvencional, condenando a reconvinte no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, Fredi Tiegs interpõe o presente recurso aduzindo, em apertada síntese, que a empresa demanda deve ser condenada na integralidade do ônus sucumbencial. Defende, ainda, que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.

De outro norte, Sipal Indústria e Comércio Ltda. recorre sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Alega que o apelado lançou informações incorretas na nota fiscal, devendo ser responsabilizado pelo ressarcimento do ICMS.

Pois bem. Por questão de lógica processual, passo à análise do apelo interposto pela empresa apelante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que a apelante alega que a retenção dos grãos ocorreu, inicialmente em razão da dúvida acerca da propriedade do produto, que em tese seria do sr. Edson Aparecido Andrade, cuja produção é objeto de penhora da empresa Agrícola Alvorada S.A.

Além disso, alegou a suposta irregularidade fiscal, pois o autor não teria direito ao diferimento do ICMS, conforme asseverado pela apelante nas informações prestadas ao juízo (id. 161013862).

Entretanto, após a MMa Juíza determinar a intimação dos terceiros Edson Aparecido Andrade e Agrícola Alvorada S.A., para prestarem informações, esses comunicaram ao juízo que não são proprietários dos grãos depositados na empresa ré (ids. 161013877 e 161013886).

Ademais, no tocante ao suposto lançamento de informações incorretas na nota fiscal, ante a ausência de direito do autor ao benefício do diferimento do ICMS, saliento que o crédito fiscal pertence ao Estado e, além disso, o depósito de mercadoria em armazém geral, para posterior restituição ao depositante, não constitui fato gerador a ensejar a responsabilidade por substituição tributária.

Nesse sentido, confira:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – ARMAZÉM GERAL - DEPÓSITO DE MERCADORIAS - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há a incidência de ICMS, por ausência do fato gerador, quando ficar demonstrado que houve o depósito de mercadoria em armazém geral, para posterior restituição à empresa depositante, já que inexistiu a circulação do produto, com a transferência da propriedade
.

“A Jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há incidência de ICMS na venda de bens do ativo fixo da empresa pela não habitualidade da operação e por não se enquadrar na hipótese de incidência determinada pelo art. 155, I, b, da CF.” (...) (N.U 0001169-28.2009.8.11.0033, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”
(TJMT, RAC n. 00076588120148110041, 2a Câm. de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 03.05.2021 - negritei)

Portanto, é evidente que a retenção dos grãos pela empresa apelante ocorreu sem qualquer justificativa, restando evidente a conduta de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, mormente considerando que o apelado, mesmo após comercializar os grãos, ficou impossibilitado de cumprir com a entrega do produto à adquirente, o que foi possível somente após o ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido, bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“
A questão controvertida é a legitimidade da retenção da soja pela empresa requerida e o prejuízo indevido decorrente do pagamento do ICMS, no percentual de 17%, no ato da devolução do produto, em razão da irregularidade da documentação fiscal apresentada pelo autor por ocasião do depósito (indicação indevida de diferimento).

A empresa requerida sustenta que não houve retenção dos grãos, mas insegurança acerca do verdadeiro proprietário da soja, bem como a necessidade de o autor regularizar o recolhimento do ICMS incidente sobre a operação, diante da indicação de diferimento lançada nas notas fiscais de remessa para padronização, sem que o autor tivesse tal benefício.

O argumento, a toda evidência, não implica em justificativa para a retenção do produto agrícola.

A parte requerida admitiu que a soja estava depositada em seu armazém, informando, ainda, que as partes chegaram a tratar da aquisição dos grãos, a qual não foi ultimada ante a informação não confirmada de que o proprietário do produto agrícola seria o terceiro
Edson Aparecido Andrade
(Num. 13636653 - Pág. 1).

O terceiro
Edson Aparecido Andrade
, entretanto, declarou que jamais contatou a empresa requerida, tampouco saber por qual motivo seu nome foi mencionado nos autos (Num. 14149503).

O autor, por sua vez, comprovou a propriedade da soja com as notas fiscais inclusas.

A suspeita infundada da empresa requerida quanto a propriedade dos grãos não constitui justificativa razoável para a negativa de disponibilização dos grãos ao proprietário, constituindo indubitavelmente ato ilícito
.

De fato, a empresa requerida nunca teve o direito legítimo de reter ou negar a disponibilização do produto ao proprietário, sem qualquer elemento concreto que justificasse juridicamente o ato.

A questão fiscal suscitada também não impedia a devolução do produto, a qual foi efetuada após ordem judicial.

Especificamente em relação ao pedido reconvencional, a saída de mercadoria com destino a armazém-geral situado no Estado, para depósito em nome do remetente, bem como a saída de mercadoria do armazém-geral e depósito fechado do próprio contribuinte localizados no Estado, constituem hipóteses de
não incidência
do ICMS.

Não se trata, portanto, de diferimento, mas hipótese de não incidência.

Ademais, acaso existente, o crédito fiscal pertence ao ente estatal, já que inexiste qualquer documento idôneo que comprove o efeito recolhimento pela parte requerida, ressaltando que os registros fiscais apresentados não produzem o efeito probatório correspondente.

Sobreleva registrar, por oportuno, que a prova oral produzida não descaracterizou o ato ilícito
.

Assim, configurado o ato ilícito, resta patente a responsabilidade civil pela reparação do dano.

(...)

No caso da pessoa natural, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva.

Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado (Sérgio Cavalieri Filho
in
Programa de Responsabilidade Civil, 5 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004).

Os danos morais, conforme apontamento exordial, teriam por gênese o desrespeito pela retenção indevida do produto de propriedade do autor, com imposição de óbice fático à negociação com terceiros, além da suspeita infundada da empresa requerida quanto a propriedade dos grãos.

O procedimento irregular adotado pela requerida causou, inclusive pelas regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, dano moral (CPC, art.375), já que absolutamente crível a violação ao direito da personalidade.

Há que se estabelecer, formalmente, a responsabilidade da empresa requerida pelo comportamento abusivo e desrespeitoso. Aconselhável, assim, a imposição de sanções pecuniárias destinadas a cessar, de forma efetiva, a praxe nefasta.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil restam indubitavelmente configurados.”
(id. 161014006)

Nesse passo, repiso, para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessária a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, que restou devidamente evidenciado na hipótese dos autos.

Destarte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Por consequência, não prospera a pretensão de ressarcimento do ICMS. A uma porque, conforme já salientado, a apelante não é substituta tributária, inexistindo prova em sentido contrário. A duas, porque em momento algum a apelante comprova ter realizado o pagamento de qualquer tributo decorrente do produto armazenado.

Portanto, a r. sentença está bem posta também neste ponto, de modo que não merece reparo.

Avançando na resolução da celeuma, passo à análise do recurso interposto pelo autor, que em síntese, defende a condenação da apelada na integralidade do ônus sucumbencial, e a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.

No tocante ao ônus sucumbencial, verifico que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré no pagamento de danos material e moral, em decorrência da apreensão indevida dos grãos, sendo acolhido somente a indenização decorrente do dano moral.

Desse modo, considerando que no caso em tela as partes foram igualmente vencedor e vencido, tenho que andou bem a douta magistrada ao condenar os litigantes no pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, não havendo reparo a ser feito.

No tocante à verba honorária sucumbencial, segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerada a condenação e, não havendo, o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em pauta, a ré foi condenada no pagamento de dano moral, logo, não há que se falar em condenação sobre o proveito econômico obtido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, estando desprovidos os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), com base nos parâmetros fixados na ação principal e na reconvenção, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023